Tribunal: STF
Processo: Rcl 90996
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246) E RE 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010381-88.2020.5.15.0013, sob alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Nos autos de origem, o ente público foi condenado subsidiariamente ao pagamento de obrigações trabalhistas em processo movido por trabalhadora terceirizada, o que foi objeto de recurso ordinário, cujo provimento foi negado nos seguintes termos (fls. 3 a 9, e-doc. 3):  

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO QUARTO RÉU. ALCANCE DA CONDENAÇÃO. ACRÉSCIMO DO ARTIGO 467, DA CLT. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT  
Não há controvérsia quanto ao fato de que o quarto réu foi tomador dos serviços prestados pela reclamante. Tratou-se de terceirização típica de "serviços de saúde, desde oftalmologia, colonoscopia, até ultrassonografia, ginecologia e urologia", conforme reconhecido em contestação de id. b090845.  
Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16 na Sessão Plenária de 24.11.2010, declarou, por maioria, a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  
Na oportunidade, restou evidenciado que a constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 apenas afastaria a imputação da responsabilidade pela mera inadimplência do contratado.  
Entretanto, nos casos de omissão do órgão público quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros, haveria a possibilidade de responder de forma subsidiária pelo adimplemento das obrigações.  
A matéria voltou a debate e ao apreciar o Tema de Repercussão Geral 246- "Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço" - RE 760931, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...) 
No caso vertente, restou comprovado que o empregador descumpriu obrigações contratuais e rescisórias, incidindo inclusive em mora salarial, não tendo o recorrente comprovado ter fiscalizado, com eficiência, o contrato firmado com a primeira reclamada, o que demonstra a existência de culpa in vigilando.  
O quarto reclamado juntou documentos, como a "relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP" expedida pela Secretaria da Receita Federal, recibos de pagamento, comprovantes de recolhimento de FGTS e de contribuições previdenciárias", que não demonstram, contudo, que buscou fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empregadora.  
Certo é, modo ou outro, que vários direitos da parte reclamante, ora reconhecidos, foram desrespeitados, de modo que a fiscalização porventura tentada pelo tomador não foi suficiente, nem eficaz. Ora, é inadmissível a tese da fiscalização plena, se a reclamante, trabalhando nas dependências do tomador, não teve sequer pagas verbas rescisórias e recolhidos os depósitos do FGTS.  
Assim, pela aplicação direta do que orienta a jurisprudência pacífica do C. TST (Súmula 331, IV, V e VI), respeitados os entendimentos com repercussão geral do E. STF e a legislação vigente sobre a matéria, e identificada a culpa do tomador, rejeito os argumentos do quarto reclamado e mantenho a declaração de sua responsabilidade subsidiária pela integralidade dos direitos e valores nos moldes deferidos nesta ação. Como devedor subsidiário, ele assumirá, se for o caso, a dívida da devedora principal, não podendo se beneficiar de eventuais privilégios decorrentes de sua condição. 
(...) 
Nesse contexto, inviável a reforma do julgado.  
Nego provimento” 

Interposto recurso de revista, foi-lhe negado seguimento (fls. 24 e 25, e-doc. 3). Diante disso, o reclamante manejou agravo de instrumento, o qual não foi provido, nos seguintes termos (e-doc. 4 - grifos nosso):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 896, § 1.º-A, INCISOS, DA CLT. A não observância dos pressupostos formais de admissibilidade previstos no art. 896, § 1.º-A, incisos, da CLT constitui óbice processual intransponível à análise do mérito das matérias impugnadas no Recurso de Revista. No caso dos autos, a transcrição dos trechos do acórdão recorrido apenas no início das razões recursais, não atende ao disposto no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT. Precedentes. Hipótese em que as razões do apelo Revisional não preenchem os requisitos recursais contidos nesse dispositivo celetista. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 
(...)
In casu, a admissibilidade do Recurso de Revista está condicionada à observância dos requisitos do art. 896, § 1.º-A, da CLT, introduzidos pela Lei n.º 13.015/2014. Dentre as inovações inseridas na sistemática recursal trabalhista, consta, expressa e literalmente, a exigência de que a parte proceda à indicação do trecho da decisão impugnada que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto da insurgência recursal, bem como proceda ao cotejo da tese jurídica prequestionada com as violações apontadas.  
O escopo da lei foi exatamente contribuir para a efetivação do princípio constitucional da razoável duração do processo, criando mecanismos para reforçar a real função desta Corte Superior, que é a de uniformizar, consolidar e pacificar a jurisprudência trabalhista nacional.  
No caso dos autos, o Recurso de Revista, de fato, não alcança conhecimento, visto que não foram observados os pressupostos de admissibilidade recursais contidos no art. 896, § 1.º A, I e III da CLT, ínsitos ao apelo de natureza extraordinária. Isso porque, houve transcrição do acórdão regional (fls.1001/1002) apenas no início da peça, e não conjuntamente com suas alegações, o que não possibilita o necessário cotejo analítico, como determina o mencionado dispositivo celetista. 
(...) 
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.” 

O reclamante sustenta que “o v. acórdão proferido pelo TST incidiu em grave violação à autoridade deste Pretório Excelso, haja vista que negou aplicação ao Tema nº 246 (...) tal decisão (...) é genérica e tem caráter, data máxima vênia, de jurisprudência defensiva” (fls. 3 e 4, e-doc. 1).

Alega que, pela leitura do acórdão regional, “é possível perceber que a Municipalidade foi responsabilizada automaticamente, pelo único fato da contratada ter inadimplido verbas trabalhistas, com total anulação de todos os documentos fiscalizatórios juntados aos autos pelo ente público” (fl. 5, e-doc. 1). 

Assevera que o ato reclamado “contraria o entendimento proferido por esta Corte no julgamento da ADC 16 (...) e, consequentemente, do RE nº. 760.931, paradigma da repercussão geral (...) isto porque, como explicado, a presunção de culpa in vigilando ou in eligendo vai de encontro ao entendimento firmado nos citados paradigmas” (fl. 7, e-doc. 1).  

Sustenta ainda violação ao Tema n. 1.118 - RG, pois a decisão reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas, “amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, merecendo ser cassada por esta Suprema Corte” (fl. 10, e-doc. 1).  

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e, no mérito, a procedência da reclamação para:

“cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo (...), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº 769.931) e Tema nº 1118 (RE 1.298.467), desse E. STF, procedendo esta Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa” (fl. 11, e-doc. 1).  

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16.

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente